Tribunal: TJSP
Processo: 2228523-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA V. ACÓRDÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2228523-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FERNANDO MACEDO E SILVA, é agravado 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso interposto, determinando, em razão da decisão de fls.
65/69, o prosseguimento do feito, com a juntada das informações requisitadas e
a posterior remessa dos autos da ordem de Habeas Corpus à Procuradoria-
Geral de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2228523-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15216
2
Agravo Regimental no 2228523-09.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Fernando Macedo e Silva
Agravada: 8a Câmara Criminal
Voto no 15216
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA V. ACÓRDÃO QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE ORDEM DE HABEAS
CORPUS

SUPERVENIÊNCIA
DE
DECISÃO
MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO
PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO,
DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO WRIT, COMO
ENTENDER DE DIREITO
AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
Vistos.
Fernando Macedo e Silva interpôs Agravo
Regimental em face do V. Acórdão que indeferiu liminarmente a ordem
de Habeas Corpus no 2228523-09.2020.8.26.0000 (fls. 46/50).
Em
suas
razões,
a
Defesa
pleiteou
a
reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o pedido de
concessão da progressão de regime sem a realização do exame
criminológico, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação
idônea da decisão que determinou a realização de exame criminológico
para aferição de requisito subjetivo para a progressão de regime
prisional, o preenchimento dos requisitos pelo agravante para a
concessão do benefício e a morosidade para a realização do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2228523-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15216
3
exame (fls. 01/05 do incidente).
É o relatório.
Bruno Barros Mendes, Advogado inscrito na
OAB/SP
sob
no
376.553,
impetrou
o
Habeas
Corpus
no
2228523-09.2020.8.26.0000, com pedido liminar, em favor do ora
agravante, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, alegando, em
síntese, que o agravante está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição
de requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, carente de
fundamentação, amparada na gravidade abstrata do delito. Aduziu que o
agravante preenche os requisitos para a progressão de regime. Alegou,
ainda, morosidade excessiva para a realização do exame criminológico
nas unidades prisionais deste Estado.
Assim, requereu a concessão da liminar, para
que fosse concedida a progressão de regime sem a realização do exame
criminológico, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre, a
fim de cassar a decisão que determinou a realização do exame
criminológico, apreciando-se o pedido do benefício com base nos
requisitos previstos em lei (fls. 01/06).
Em julgamento realizado em 09.10.2020, por
votação unânime, a C. 8a Câmara Criminal indeferiu liminarmente o
pedido (fls. 46/50).
Todavia, a Defesa impetrou a ordem de Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2228523-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15216
4
Corpus no 621.054/SP perante o C. STJ e, em decisão monocrática
proferida em 19.10.2020, o Ministro Felix Fischer indeferiu liminarmente o
Habeas Corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para “anular a decisão
proferida nos autos do HC n. 2228523-09.2020.8.26.0000, determinando
sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as
questões ali suscitadas” (fls. 65/69).
Portanto, diante da decisão monocrática que
anulou o V. Acórdão que indeferiu liminarmente a ordem de Habeas
Corpus, o presente Agravo Regimental restou prejudicado.
De qualquer forma, anoto que, diante da
decisão proferida pelo C. STJ, o pedido liminar foi analisado e
indeferido por este Relator, de forma suficientemente fundamentada (fls.
72/74).
Com efeito, conforme consignado na decisão
de fls. 72/74, a medida liminar em Habeas Corpus é cabível quando o
constrangimento ilegal é manifesto e constatado de plano, pelo exame
sumário da inicial, e, in casu, a análise sumária da impetração da ordem
não autorizou concluir pelo preenchimento dos requisitos para concessão
da medida liminar, pois não havia como saber a real situação processual
do agravante, impossibilitando a análise cuidadosa dos fatos e
documentos para identificar o periculum in mora e o fumus boni juris,
bem como porque foi considerado que a determinação da realização de
exame criminológico teve como fundamentos a gravidade dos crimes
(latrocínio, roubos majorados, dentre outros), o fato de o agravante já ter
abandonado o sistema penitenciário quando estava em regime semiaberto
e a quantidade da pena e faltas graves praticadas, de modo que o
entendimento adotado por este Relator foi no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2228523-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15216
5
imprescindibilidade, para o exame da pretensão, das informações da
autoridade judiciária apontada como coatora, a fim de saber a efetiva
situação do processo original.
Assim, não vislumbrando o periculum in mora e
o fumus boni juris, ante a ausência de demonstração, de plano, do alegado
constrangimento ilegal, o indeferimento da liminar foi de rigor e,
subsistindo, em essência, as razões que serviram de fundamento para
aquela decisão, mantenho-a, cabendo, no mérito da ordem, com as
informações prestadas pela digna autoridade judiciária dita coatora e com
o parecer emitido pela D. Procuradoria Geral de Justiça, a análise
cuidadosa e integral dos fatos e documentos.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto, determinando, em razão da decisão de fls. 65/69, o
prosseguimento do feito, com a juntada das informações requisitadas e a
posterior remessa dos autos da ordem de Habeas Corpus à Procuradoria-
Geral de Justiça.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator